Tribunal: TJDFT
Processo: 0713089-16.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PROVA IDÔNEA. LAUDO DE EFICIÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8. MAIS BENÉFICO. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. Para a configuração do crime previsto no artigo 14 da Lei n.10.826/03, basta a realização de uma das condutas contidas no tipo, não sendo exigida a ocorrência de dolo específico ou de perigo concreto à coletividade.
2. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar a condenação quando aliada aos demais meios de prova, sobretudo às circunstâncias fáticas da abordagem, à apreensão da arma de fogo devidamente municiada e à prova pericial.
3. Na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária tem consolidado o critério de 1/8 (um oitavo), incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato, para a exasperação da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável. Verificado que o juízo a quo utilizou a fração de 1/6 (um sexto), impõe-se a sua redução para o patamar mais benéfico ao réu e alinhado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pena-base reduzida, com reflexos na pena final.
4. A despeito de a sentença ter se valido de condenação penal anterior, transitada em julgado, por contravenção de vias de fato para fundamentar a reincidência do acusado, nos termos do artigo 63 do Código Penal, ela não pode ela ser considerada para tanto, razão pela qual a excluo como fundamento para a reincidência. Ainda que assim seja, como o réu ostenta outras condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, sua multirreincidência permanece.
5. Ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos, a existência de múltiplas condenações anteriores transitadas em julgado, configurando maus antecedentes e multirreincidência, justifica a manutenção do regime inicial semiaberto, com fundamento no art. 33, §§ 2o, 'b', e 3o, do Código Penal e na Súmula 269 do STJ.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.